Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706637-85.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA D ABADIA LOBO SALLES, ROSAMARIA AUXILIADORA LOBO VERRI, AUGUSTA UMBELINA DE LURDES LOBO, ANGELA CRISTINA LOBO BITTAR, EDNA INALDA DO ROSARIO LOBO BUENO EMBARGADO: EDUARDO ANTONIO LOBO, GERALDO FRANCISCO DE CANINDE LOBO, EMANUEL DE SOUSA LOBO, BRUNO BITTAR DESPACHO Aos embargados-agravados, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos pelas agravantes, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 28 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora